Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004760-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS - NÃO CONHECIMENTO - VALOR UNILATERAL APONTADO PARA CAUSA -
QUANTUM
NÃO CONSIDERADO NA DECISÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA DE MANEIRA PROPORCIONAL À LIDE -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

"Não pode haver, em sede de Embargos de Declaração, questionamento originário, ou seja, impugnação de questão antes não alegada no recurso. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública."
(TJMS - RED 14125587720218120000 MS 1412558-77.2021.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 29/10/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

Os limites destacados no acórdão embargado, ao citar o §2o, art. 85, estavam atentos aos parâmetros de seus incisos “I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo”, e ao se arbitrar os honorários
de acordo com os percentuais, realizou-se de forma proporcional e razoável, haja vista a não vinculação ao valor apresentado pelo advogado, de forma unilateral, em observância aos precedentes desta Câmara.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que desproveu o recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por ambas as partes, para manter a sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

O Banco, ora embargante, alega que a decisão combatida foi omissa, uma vez que não analisou todos os pontos levantados no recurso de apelação cível, especialmente no que concerne à alegação de prescrição da pretensão de cobrar os honorários, porquanto haveria condenação em honorários no ano de 2008 e a ação, ora debatida, teria sido proposta somente após a rescisão contratual ocorrida em 2013.

Argumenta, também, que não foi aprofundada a discussão sobre o valor da causa atribuído em milhões pelos embargados, questão que interferiria no
quantum
referente ao montante arbitrado a título de honorários.

Em contrarrazões, os embargados se manifestam pelo não conhecimento do recurso, uma vez que as matérias apontadas nos embargos não foram suscitadas no recurso de apelação, no mérito, requer a rejeição dos embargos .

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem. Verifica-se da insurgência que o embargante apresenta tese diversa ao que foi debatido no recurso de apelação cível interposto nesta Corte. Isso porque em momento algum foi suscitada a prescrição para tratar da persecusão de verba honorária, em tese, fixada em ação patrocinada pelos embargados. Ressai dos autos que a matéria apontada nos embargos não condiz com o processo posto em análise, por isso tal insurgência não merece ser conhecida.

Nesses termos, o art. 932 do CPC, estabelece que i
ncumbe ao relator não conhecer do recurso
"
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
, como ocorre no caso em comento, uma vez que a tese apresentada nestes embargos está dissociada dos autos, e não possuem correlação com o recurso de apelação interposto e com o resultado do seu julgamento por esta Corte de Justiça, de modo que a abordagem sobre a prescrição não será apreciada, porquanto não condiz com o tratado neste processo.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM E DE JUROS LEGAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não pode haver, em sede de Embargos de Declaração, questionamento originário, ou seja, impugnação de questão antes não alegada no recurso. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública."
(TJMS - RED 14125587720218120000 MS 1412558-77.2021.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 29/10/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

Em que pese o destacado pelo embargante, no acórdão embargado ficou claro que não se iria ficar atento ao valor apresentado pela parte autora. Consigno, inclusive, que foi citado no acórdão embargado, como precedente, julgado desta Câmara do Excelentíssimo Des.
João Ferreira Filho
, acompanhado por mim e pelo Excelentíssimo Des.
Sebastião Barbosa de Farias
.

Naquele precedente, caso análogo ao dos autos, não se levou em conta o valor apresentado pelo advogado em ação de arbitramento, mas as peculiaridades do caso concreto, com a análise da atuação na causa, o tempo e duração do processo e especificidades do trabalho realizado.

E foi justamente o fundamentado no acórdão embargado, para se submeter a fixação da verba aos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao realiza-lo, de modo que os honorários foram arbitrados com base no valor que realmente representaria o valor atualizado da causa, à época do ajuizamento da ação e seguindo os parâmetros deste Tribunal. Destaco trecho do voto, neste sentido:

“(...)
No caso, ora analisado, verifica-se que a atuação na Ação de Execução de Código n. 484 e nos Embargos do Devedor Código n. 638, que tramitou na
1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, teve
início em 2003, com vários momentos de atuação dos apelados. Assim, após vários anos da prestação dos serviços houve a rescisão do contrato em março de 2013.

A par disso, verifica-se que os honorários foram fixados em conformidade aos preceitos do art. 20, §2o, do CPC, visto que arbitrado em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor condizente com os serviços prestados pelo período de 10 (dez) anos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAVIADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM QUE FOI CELEBRADO ACORDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANDO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. No arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

3. A condenação em montante inferior ao objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à repartição relativa das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.”
(TJMT, AP 0011837-11.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS ‘AD EXITUM’ – IRRELEVÂNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

“A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.” (AgInt no AREsp 1560257/PB).

A remuneração dos serviços advocatícios, nestes casos, não será medida pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional destituído, devendo ainda ser levado em consideração, dentre os parâmetros gerais elencados nos incisos do §2o do art.85 do CPC/15, a “importância da causa” e “o tempo exigido para prestação de tal serviço”.

Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.”
(TJMT, AP 1000218-86.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Diante disso, considerando que o valor arbitrado é proporcional ao trabalho desenvolvido, conforme fundamentos já apresentados não é possível a sua majoração, como se pretende no recurso adesivo."

Nesses termos, à época do julgado, ora combatido, esta Câmara possuía o entendimento de que os honorários poderiam ser fixados por equidade, considerando-se a peculiaridades da causa, atuação no processo, entre outras especificidades, e que após enntendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal
de Justiça, restou determinado que essa verba será estabelecida nos exatos termos previstos no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim, a se considerar que a insurgência, ora posta, está atrelada àquela decisão, não se vislumbra o vício apontado pelo embargante, porquanto os fundamentos foram analisados de maneira escorreita, não havendo o que se falar em omissão, ou outro vício.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS, e nessa parte, OS REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022